Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720919-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 159647078), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de natureza provisória movida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, determinou, cautelarmente, a suspensão das operações de remoções administrativas de pessoas do Alto Mangueiral, próximo à Vila do Boa, em São Sebastião, facultando ao agravante a prestação de informações prévias para subsidiar futura decisão sobre a antecipação da tutela vindicada na exordial. Assevera o agravante, em síntese, que, recentemente, “grileiros de terras públicas” invadiram área pública localizada no Alto Mangueiral, próximo à Vila do Boa, em São Sebastião. Ressalta que a invasão objeto dos autos é próxima à Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) Vila do Boa (LC no 951/2019), e com a regularização daquela área, especuladores passaram a construir e vender desordenadamente na vizinha região do Alto Mangueiral. Frisa que a área se encontra ocupada basicamente com construções e casas desabitadas de especuladores da região. Aduz que tais ocupações são flagrantemente ilegais, e estão obstando a realização de importantes políticas públicas naquela região, algumas já com canteiros de obras instalados. Lista a construção de um número substancial de unidades habitacionais, de um hospital, de bacias de contenção de águas pluviais, etc. Defende a inaplicabilidade no caso concreto das medidas concedidas na ADPF 828 pela Excelsa Corte, aduzindo que: “a) A maior parte das construções são recentes; b) O relatório PRÉ 968/2023-DF LEGAL, constatou que a maioria das casas eram obras e estavam desabitadas; c) A ADPF não está mais em vigor, pois ela apenas cria obrigações para “as decisões suspensas na presente ação”, ou seja, “os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término”; d) O DF já cumpre voluntariamente as cautelas legais necessárias.” Relata que foi garantido o encaminhamento para abrigos públicos ou local de condições dignas aos ocupantes interessados, com tratamento prioritário para idosos, crianças e deficientes, de acordo com o estabelecido na Lei no 6.302/2019. Sustenta ainda que os ocupantes da área estão derrubando a mata local para construírem novos lotes ilegais, com nítido intuito de especulação imobiliária, em detrimento do meio ambiente. Diante dos argumentos acima sintetizados, pugna pela necessidade de reforma da decisão recorrida, diante da ocupação reputada criminosa e, sobretudo, dos empecilhos causados na implementação de diversas obras públicas de relevante importância para toda população daquela região. Ao final, requesta que seja, de pronto, suspensa a cautelar deferida na origem. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada, mantendo hígida a possibilidade de fiscalização (exercício do poder de polícia) naquela área pública pelo agravante. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por procurador habilitado, dispensado legalmente do recolhimento do respectivo preparo recursal (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Havendo pedido de concessão de efeito suspensivo, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a provimento provisório de urgência requerido pelo agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente diante do potencial risco de dano público com a suspensão dos atos fiscalizatórios determinada na decisão agravada. É indene de dúvida que o direito à moradia encontra-se plasmado em normas constitucionais (CF/88, arts. 6o, 23, IX e X, 182, etc.), infraconstitucionais (v.g., Lei no 10.257/2001) e internacionais, das quais o Brasil é signatário (v.g., Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948 – art. XXV, item 01; 2. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 – art. 11; etc.). Este direito social, característico da segunda geração, tem por escopo garantir e efetivar o mínimo existencial à moradia digna e segura, cabendo ao Estado adotar medidas que viabilizem à expansão progressiva desta garantia, por meio de políticas públicas habitacionais, que consolidem instrumentos jurídicos, financeiros e administrativos capazes de fomentá-la na maior medida do possível. Havendo violação a preceitos desse status, surge a possibilidade de controle do Poder Judiciário, que poderá intervir na atuação administrativa para fazer cumprir, sobretudo, direitos fundamentais não acobertados por políticas públicas ausentes ou insuficientes. E, no presente caso, sem desviar o olhar, sob os mais diversos aspectos, para a vulnerabilidade dos envolvidos na ocupação do Alto Mangueiral, próximo à Vila do Boa, em São Sebastião, mas diante da inegável precariedade, clandestinidade e ilegalidade na posse dos ocupantes da citada área pública não vislumbro razões plausíveis para obstacularização do efetivo exercício do poder de polícia do agravante para, diante do interesse público envolvido na controvérsia, agir dentro das balizas da legalidade, buscando manter a tranquilidade pública, o respeito à propriedade e aos direitos metaindividuais impactados com a ocupação lá instalada (CTN, art. 78). Indubitavelmente, litígios coletivos possessórios desta índole são demasiadamente complexos, porquanto, normalmente, envolvem grupos de pessoas vulneráveis – as quais merecem especial proteção estatal –, e causam impactos habitacionais e humanitários sensíveis, especialmente na conjuntura sociopolítica de nosso país, inflamada ainda mais depois de um período pandêmico vivenciado nos últimos anos. Na ponderação casuística entre os direitos individuais à moradia dos ocupantes irregulares de área pública e os direitos difusos (saúde, segurança, meio ambiente, dentre outros) da população local envolvidos nesta controvérsia preponderam estes últimos, dadas as dimensões mais amplas e as titularidades mais abrangentes, sem olvidar a afronta à ordem jurídica inequivocamente constatada em ocupações deste viés. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, depreende-se que o bem objeto da atuação estatual se encontra em local público e com construções completamente irregulares – fato este que, aliás, desponta incontroverso nos autos –, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade ou ilegalidade nos atos de remoção coletiva e demolições de edificações erguidas em desacordo com as normas locais de uso e ocupação do solo. As fotos e os relatórios apresentados nestes autos (IDs 47370550, 47323746 e 47218476/47218480) indicam que a invasão ocorrida na região Alto Mangueiral, nas proximidades da Vila do Boa, em São Sebastião é aparentemente recente e com infraestrutura de água e luz bastante precária. Além disso, denota-se da prova documental abaixo transcrita que medidas administrativas estão sendo devidamente tomadas pelo agravante para minimizar os efeitos derivados das inevitáveis remoções, inclusive com ciência e integração da Defensoria Pública nestes procedimentos extrajudiciais, mas com diversas resistências e recalcitrâncias dos envolvidos, até para a elaboração do levantamento socioassistencial. “Despacho - SEDES/SEEDS/SUBSAS/CPSE/UPS24H Brasília-DF, 31 de maio de 2023. À CPSE, Em atenção ao Despacho - SEDES/SEEDS/SUBSAS 114015872, informamos que a equipe da UPS 24H esteve na região conhecida como Vila do Boa, em São Sebas8ão, no dia 27/05/23, para realizar o levantamento socioassistencial das famílias ali residentes, de acordo com o Relatório Técnico 114073769. Ressalta-se que a equipe da UPS 24H foi hostilizada pelos moradores, os quais, após reunirem-se com a liderança comunitária do local, decidiram não participarem do levantamento. Ademais, é importante frisar que a Defensoria Pública do Distrito Federal está ciente das operações demolitórias ocorridas na região, e solicitou os estudos de vulnerabilidade social da comunidade, conforme OAcio No 1045/2023 - DPDF/NDH 113383748. Deste modo a UPS 24H está em contato permanente com os defensores públicos Ronan Ferreira Figueiredo e Juliana Braga Gomes desde o dia 29/05, para que possam intermediar, por meio do diálogo com as lideranças comunitárias da localidade, uma nova tentativa de iniciação do levantamento socioassistencial. Diante de tal situação, está prevista uma nova tentativa de iniciar o levantamento socioassistencial no dia 04/05/23.Atenciosamente,Diego Silva Vieira” Nesse descortino, em obséquio à segurança jurídica e à boa-fé processual, não devem as partes invocarem a proteção de leis e/ou decisões judiciais quando não há a intenção de a elas realmente se adequarem. Comportamentos contraditórios, consoante sabido e consabido, são reprochados pelo ordenamento jurídico vigente e não merecem guarida (CPC, arts. 5o, 8o, etc.). Por relevante, cabe mencionar a plena ciência da tutela provisória incidental parcialmente deferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo da ADPF no 828, adotando um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas por efeitos decorrentes daquela ação. Prudentes e louváveis as medidas cautelares lá direcionadas, ante o quadro de insegurança habitacional estampado em todo o território nacional, agravado sobremaneira com a crise socioeconômica derivada do cenário epidemiológico vivenciado por todos nós há pouco tempo. Contudo, colhe-se dos autos que as ações de desocupação em liça estão ocorrendo recentemente e com adoção de medidas administrativas alinhadas com boa parte das diretrizes firmadas na ADPF no 828. Mas, conforme acima evidenciado, sem adesão das pessoas ocupantes da área pública em discussão. De bom alvitre salientar a inferência que brota do voto condutor da lavra do Ministro Relator LUIS ROBERTO BARROSO de que a extensão do prazo das medidas cautelares determinadas na ADPF no 828 não deve se prolongar indefinidamente, pois “embora possa caber ao STF a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”. O STF prorrogou até 31/10/2022 a suspensão temporária de despejos e desocupações, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021. A atuação estatal posta à colação está ocorrendo agora, em maio e junho de 2023, momento em que inclusive os consectários da pandemia de Covid-19 estão mais arrefecidos. Vê-se, portanto, que a ingerência jurisdicional pretendida na origem para além das condutas estabelecidas, poderia resultar indevida interferência prévia em atuação lícita do Estado, especialmente no exercício do poder de polícia, o qual tem como função primordial conformar o exercício dos direitos individuais ao bem-estar coletivo. Com efeito, impedir o exercício do poder de polícia ou exigir prévia decisão judicial para seu desempenho cria espaço à insegurança jurídica e social, não havendo espaço legítimo ao amparo de pretensão genérica para suspender a remoção coletiva forçada de área pública ocupada irregularmente. Impende acentuar que a Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas à revelia de autorização do Poder Público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV, do Texto Constitucional, porquanto, como cediço, qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade competente. A ausência da devida autorização para construir faz presumir um dano potencial ao interesse público e à coletividade de um modo geral, consistente na possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas. Acresça-se, outrossim, até que se demonstre o contrário (CPC, art. 373, I), é legítimo o exercício poder de polícia inerente à Administração, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, pois se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) À guisa de arremate, insta registrar recentes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, bem se servem de bússola para o desate desta lide e de reforço de fundamentação para o posicionamento ora adotado. A ver as ementas dos julgados, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OCUPAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE DESOCUPAÇÕES E DESPEJOS. DESCABIMENTO. COIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que, em procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra o Distrito Federal, revogou o ato decisório que havia determinado, liminarmente, suspensão das operações de remoção de pessoas e demolição de edificações na área pública situada "na DF 440, Km 3, na região administrativa de Sobradinho, próximo à Torre Digital e da Rota do Cavalo". Desse modo, na decisão agravada, recomendou-se prosseguimento imediato das ações de remoção e demolição na região mencionada. 2. No Distrito Federal, foi editada norma que veda remoção de ocupações e efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, nos termos do art. 2o, I, da Lei Distrital n. 6.657/2020, que estabelece diretrizes para criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas periferias. Ainda no âmbito legislativo, a Lei Federal n. 14.216/2021 impôs medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da infecção humana pelo coronavírus. O art. 2o do diploma legal suspendeu até 31/12/2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resultasse desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público urbano. De acordo com o art. 7o, as medidas estabelecidas não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/3/2021 e não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação daquele diploma legal. 3. No âmbito judicial, em 30/6/2022, o Exmo. Ministro Relator da ADPF n. 828, em curso no Supremo Tribunal Federal, prorrogou até 31 de outubro deste ano a suspensão temporária de despejos e desocupações, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. A providência deferida monocraticamente foi submetida para análise do Plenário da Corte Suprema, que, em 8/8/2022, referendou a medida liminar. 4. A matéria, portanto, está normatizada e há, ainda, tutela judicial do Supremo Tribunal Federal. A pretendida ingerência jurisdicional, para além das diretrizes já estabelecidas, poderia resultar indevida interferência prévia em atuação lícita do Estado. Com efeito, impedir o exercício do poder de polícia ou exigir prévia decisão judicial para seu desempenho cria espaço à insegurança jurídica e social. O ordenamento jurídico já possui adequados e céleres remédios processuais à disposição de eventuais lesados por descumprimento da lei ou da tutela descrita, mas não há espaço legítimo à guarida da pretensão genérica de suspender indefinidamente as operações demolitórias e de desocupação na área localizada na DF 440, Km 3, na região administrativa de Sobradinho, como requer a parte agravante. A tutela perseguida, inclusive, está além das já extensas normas de proteção dos mais vulneráveis. 5. Com a apresentação das contrarrazões pelo agravado e do parecer pelo Ministério Público, foram trazidas aos autos informações relevantes capazes de indicar que o caso concreto apresenta peculiaridades que se destacam da situação central tratada nas decisões cautelares deferidas na ADPF n. 828 do STF. Os documentos oficiais juntados pelo Distrito Federal demonstram que a área pública referida na lide é sensível sob o ponto de vista ambiental e indicam que a maior parte das ocupações são recentes, posteriores à pandemia, e aquelas que possivelmente se consolidaram antes desse período têm sido preservadas pela Administração distrital, em respeito às decisões tomadas na ADPF n. 828. Além disso, nesta fase inicial do processo, existem dúvidas sobre a condição de vulnerabilidade das pessoas que ocupam a região e não há elementos suficientes para demonstrar, de plano, que as atividades dos agentes estatais no local descrito na lide teriam sido praticadas de modo a violar as normas protetivas da dignidade dos indivíduos ou as regras previstas na Lei Distrital n. 6.302/19, que dispõe sobre os deveres do DF-Legal no exercício de suas atribuições. Tais alegações devem ser apuradas, com a profundidade que o caso requer, durante a fase probatória. 6. Em relação ao pedido subsidiário destinado a determinar que o agravado observe "os parâmetros da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, especialmente quanto à oferta de abrigos públicos ou moradias adequadas, bem como das demais normas legais e diretrizes de proteção de direitos humanos", cabe destacar que, na decisão recorrida, já existe recomendação para que o Distrito Federal, durante as operações, "deixe disponível à consulta de quem se interesse a ordem de serviço autorizadora da ação e a presente decisão, bem como a criteriosa observância das exigências estabelecidas no art. 12 da Lei Distrital 6302/19, conforme invocado pela parte autora, ou seja, deverá garantir: a) segurança no local; b) tratamento especial e prioritário a mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência; c) transporte para os atingidos e seus pertences; d) abrigo provisório; e) acesso a equipamentos públicos de educação, saúde, renda e trabalho; f) a presença de autoridades de assistência social e de execução de política habitacional no local". 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610486, 07171354620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ADPF 828, STF. VULNERABILIADE DOS OCUPANTES. INEXISTÊNCIA. DIREITO À MORADIA. ORDENAMENTO URBANO. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. PREVALÊNCIA. 1. O ato administrativo de intimação demolitória em área pública é legítimo quando ausente regularização fundiária e autorização para a edificação na área vindicada, porquanto a Administração atua em exercício do poder de polícia, com base na legislação pertinente. 2. A observação das regras sanitárias e da desocupação humanitária descritas na ADPF 828, em julgamento no STF, dizem respeito à ocupantes em situação de vulnerabilidade social. 3. O direito moradia, apesar de constitucionalmente previsto, não excede o direito coletivo ao ordenamento urbano e ao meio ambiente equilibrado. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702943, 07066425320228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORADIA. REQUISITO PREVISTO NA ADPF 828. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO EXECUTORIEDADE. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação sob o procedimento comum em que se busca a condenação do Distrito Federal na obrigação de não fazer consistente na suspensão de ato administrativo que objetiva à demolição da construção irregular do autor, realizada sem autorização e em área de proteção ambiental. 2. Ausente comprovação de que a edificação servia de moradia antes da primeira decisão proferida nos autos da ADPF 828, bem como não demonstrada outra ilegalidade, não há se falar em suspensão dos atos do Distrito Federal, que estão amparados em normas de regência. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1652626, 07000569720228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito das possíveis consequências deletérias que a suposta atuação do Poder Público pode causar aos atuais ocupantes na área em litígio, a remoção coletiva forçada se mostra inevitável, à luz da ponderação de interesses supradelineada. Mister ressaltar, neste ensejo, que, a par da probabilidade do direito retro apontada, observa-se, outrossim, o risco patente de aumento das ocupações indevidas com a manutenção da suspensão deferida na decisão agravada. Diante de todo o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante, para determinar a suspensão da decisão recorrida; e, pela interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), levando em consideração também o princípio da fungibilidade que rege as tutelas de urgência, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, de modo a viabilizar o exercício do poder de polícia do agravante sobre a área pública ocupada indevidamente - Alto Mangueiral, próximo à Vila do Boa, em São Sebastião -, dentro dos parâmetros e atribuições que lhe são conferidas em lei. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 186). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO (CF/88, ART. 5o, LXXVIII). Por oportuno, ADVIRTO QUE O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURA GRAVE OFENSA À ESTRUTURA JUDICIÁRIA, QUE SE ENQUADRA COMO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL (CP), INCLUSIVE SUJEITANDO O AUTOR DO DELITO À PRISÃO EM FLAGRANTE, PODENDO CONSTITUIR ATÉ CENSURÁVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PASSÍVEL DE PENALIDADES CONFORME A LEI DE REGÊNCIA. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator